Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONHECIMENTO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/15. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os recolhimentos das custas iniciais e do preparo recursal são condutas incompatíveis com a alegação de ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais e justificam o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de tutela antecipada recursal veiculados nas razões do apelo não merecem conhecimento, nos termos do art. 1.012, § 3°, do CPC/15.
3. Correto o indeferimento da petição inicial diante da reiterada inércia do autor em promover o recolhimento das custas complementares e a juntada de documentos considerados indispensáveis à propositura da ação após reiteradas decisões judiciais proferidas com base no art. 321 do CPC/15.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.